Tribunal: CARF
Processo: 14041.000309/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000309/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/10/2008, 07/11/2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INCONTROVERSA.
Nos termos da legislação que rege o PAF, considerar-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/10/2008, 07/11/2008
AGRAVAMENTO
DE
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE.
As multas pelo descumprimento de obrigação acessória da legislação
previdenciária serão aplicadas em dobro na hipótese de ter o infrator obstado a
ação da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000309/2009-74
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 49/56, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 38/42, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (deixar de apresentar documentos relacionados com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212/91 – CFL 38), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.220.784-7, de fls. 02/05, lavrado em 15/04/2009, com ciência da RECORRENTE em
22/04/2009, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base art. 283, II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99),
no valor histórico de R$ 26.583,32.
Dispõe o relatório da infração (fls. 06/10) que a empresa deixou de exibir
documento relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, referente a
empreendimentos vinculados às matrículas CEI de obras sob fiscalização.
De acordo com a autoridade fiscal, a RECORRENTE se recursou a apresentar as
pastas dos empreendimentos vinculados às matrículas CEI das obras sob fiscalização e o Pedido
de Reserva e Proposta de Compra relativo aos imóveis comercializados pela empresa no período
fiscalizado, motivo pelo qual a auditoria fiscal procedeu à retenção da documentação necessária
à execução dos trabalhos e verificou que há registro de diversas pastas contendo informações de
empreendimentos sob fiscalização que não foram apresentadas pelo contribuinte, o que constitui
infração descrita na CFL 38. Com relação ao Pedido de Reserva e Proposta de Compra relativo
aos imóveis comercializados pela empresa, a fiscalização entendeu que, uma vez contabilizado, a
empresa estava obrigada, segundo o §11 do Art. 32 da Lei 8.212, de 24/7/1991, a mantê-lo em
arquivo à disposição da fiscalização, até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes
das operações a que se refiram.
Assim, por não cumprir o disposto em lei, a auditoria fiscal lavrou o presente
Auto de Infração.
Ademais, ante a acusação de que a RECORRENTE apresentou reiteradas
situações que dificultaram os trabalhos da auditoria fiscal, cujas situações foram exaustivamente
descritas no Relatório Fiscal referente aos Autos de Infração – AI DEBCAD N° 37.220.779-0 e
AI DEBCAD N° 37.220.780-4, houve o agravamento desta multa aplicada, na forma do inciso
III, do artigo 292, do RPS.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 24/28 em 20/01/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado pessoalmente do lançamento em 22/04/2009, o contribuinte impetrou
defesa tempestiva em 20/01/2009, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas, em
síntese:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

- que o presente lançamento acessório se confunde com o mérito do lançamento das
contribuições sociais, razão pela qual, reitera a impugnação apresentada nos AIOP n°:
37.220.779-0 (patronal) e AIOP n°: 37.220.780-4 (segurados), que passa a compor as
razões do presente recurso;
- impugna ainda o agravamento da penalidade imposta pela fiscalização, alegando que
nenhum dos fatos narrados pela fiscalização se enquadram nos incisos do art. 290 do
RPS, que esse descumprimento está sujeito a penalidade específica, e que as
divergências ocorridas estão detalhadamente contestadas na impugnação do AI n°
37.220.779-0.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 38/42):
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/04/2009
AIOA: n° 37.220.784-7
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previdenciárias - CFL 38.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
O CTN define embaraço à fiscalização como a conduta praticada com o intuito de
obstaculizar 0 exercício legal da atividade de fiscalização, realizada por auditor-fiscal
no exercício regular da competência que lhe foi atribuída pela legislação tributária em
vigor, seja ela tipificada ou não como crime ou contravenção.
As condutas efetuadas são bem mais abrangente que somente a não entrega de
documentos, como, entre outras, dificultar os trabalhos da fiscalização durante a seleção
de documentos para reprodução de cópias xerográficas; tentar impor regras para a
fiscalização em suas necessidades de contato direto com empregados da empresa e
acesso aos setores de trabalho, o que determina a lavratura deste AIOA CFL 38 pela
primeira conduta e aplicação da agravante "obstar a fiscalização" sobre a multa aplicada
neste AIOA, pela segunda conduta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/05/2010,
conforme AR de fls. 44, apresentou o recurso voluntário de fls. 49/56 em 02/06/2010.
Preliminarmente, alega que o acórdão recorrido é omisso, portanto nulo, haja
vista, que não examina as razões de impugnação apresentadas, apenas ratificando, de forma
parcial e sem qualquer justificativa, o lançamento fiscal atacado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade da Decisão Recorrida
Alega a RECORRENTE que o acórdão da DRJ estaria eivado de nulidade em
razão da ausência de fundamentação para manutenção do lançamento.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, quanto ao argumento de nulidade da decisão recorrida, entendo que o
mesmo não merece prosperar.
É que, como bem afirma a RECORRENTE em suas razões de defesa (na
impugnação à fl. 25 e no recurso voluntário à fl. 53):
O presente lançamento acessório se confunde com o mérito do lançamento das
contribuições sociais, razão pela qual, reitera, mais uma vez, a recorrente os termos das
justificativas apresentadas na sua irresignação contra o Auto de Infração n° 37.220.779-
0, que passa a compor as razões do presente recurso.
Se inexistente o lançamento do tributo, improcedente é a presente penalidade.
Ora, na decisão recorrida, a autoridade julgadora destacou que a penalidade objeto
deste processo é autônoma em relação ao lançamento das obrigações principais, a despeito da
RECORRENTE ter vinculado suas razões de defesa às justificativas apresentadas nos processos
de obrigação principal.
Sendo assim, a DRJ apontou que a RECORRENTE não contestou o fato que
objetivou o presente lançamento, que foi a não apresentação de documentos solicitados pela
fiscalização, e considerou tal matéria como não impugnada. Neste sentido, transcrevo o seguinte
trecho da decisão recorrida (fl. 41):
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

Ressalte-se que que a Impugnante não contesta o fato objeto desta autuação, qual seja:
deixou de exibir os seguintes documentos, solicitados através dos respectivos Termos
de Intimação Fiscal: as pastas dos empreendimentos vinculados às matriculas CEI das
obras sob fiscalização; Pedido de Reserva e Proposta de Compra, relativo aos imóveis
comercializados pela empresa, no período fiscalizado.
Desse modo, nos termos do artigo 302 do CPC e art. 17 do PAF, Decreto 70.235/72,
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante”, tomando-se a mesma incontroversa.
Portanto, entendo que não houve a apontada omissão no acórdão recorrido, por
este demonstrar expressamente que o fato objeto desta autuação não foi contestado, sendo tal
matéria considerada incontroversa. Assim, não havia necessidade de se debruçar sobre o tema.
Portanto, afasto o pleito de nulidade.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada. Matéria incontroversa
Como exposto, a questão envolvendo os fatos que culminaram na lavratura da
presente multa não foram contestados pela RECORRENTE, que se limitou a argumentar que “o
presente lançamento acessório se confunde com o mérito do lançamento das contribuições
sociais”. Deste modo, reiterou as razões de defesa apresentadas em face do contra o Auto de
Infração de Obrigação Principal n° 37.220.779-0.
Contudo, como bem exposto pela DRJ, a aplicação de multa pelo descumprimento
desta obrigação acessória (CFL 38 – não entrega de documentos solicitados em Termos de
Intimação Fiscal) é autônoma em relação à obrigação principal.
Assim, não se conhece o recurso nesta parte.

Agravamento da Multa
A RECORRENTE se insurge também contra o agravamento da multa, a qual foi
aplicada em dobro ante a acusação de ter a contribuinte obstado a ação da fiscalização.
No entender da RECORRENTE, “o fato da empresa não ter cumprido na
integralidade (...) os termos de intimação para entrega de documentos não autoriza por si só o
agravamento de todas as penalidades acessórias, até porque, esse ‘descumprimento’ está sujeito
a penalidade específica”. (fl. 55). Com isso, entendeu que os fatos narrados pela autoridade
fiscal não se enquadram no art. 290 do RPS para fins de agravamento da multa.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE.
Não foi o fato de deixar de entregar todos os documentos solicitados pela
fiscalização que implicou no agravamento das multas, como quer fazer crer a RECORRENTE. A
autoridade fiscal é bastante clara ao indicar que “a empresa em questão, no decorrer da ação
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

fiscal, apresentou reiteradas situações que dificultaram os trabalhos da auditoria fiscal” (fl. 10),
as quais foram detalhadamente descritas nos Relatórios Fiscais referentes aos lançamentos de
obrigações principais.
Neste ponto, destacou que o agravamento teve como base o inciso IV do art. 290
do RPS:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
O ato de deixar de entregar os documentos solicitados foi base para o lançamento
da multa específica CFL 38 (objeto deste processo), que nada se confunde com o agravamento
das multas pelo descumprimento de obrigação acessória, nos termos dos citados arts. 290 e 292
do RPS.
Neste sentido, entendo que restou demonstrado nos Relatórios que tratam do
lançamento das obrigações principais, que a RECORRENTE obstou os trabalhos da fiscalização.
Isto fica evidente quando a autoridade fiscal afirma que concentrou sua análise no
Pedido de Reserva e Proposta de Compra, documento que inicia o processo de vendas no âmbito
da empresa (conforme descrito nos itens 46 e 47 do Relatório Fiscal do processo no
14041.000304/2009-41 – fl. 20 do citado processo). Por considerar que tal documento constitui a
base de informação para o lançamento contábil, entendeu que eles deveriam permanecer
arquivados na empresa em razão da determinação legal prevista no § 11 do Art. 32 da Lei
8.212/91 e, assim, intimou a RECORRENTE para apresentar tais documentos relativos ao
período fiscalizado.
A contribuinte, por sua vez, informou que não teria condições de fornecer os
documentos e esclareceu que se tratavam de “documentos precários que se tornam insubsistentes
com a celebração do contrato de promessa de compra e venda”. Assim, afirmou que tal
documento era descartado após a celebração do contrato de compra e venda.
Por entender que o citado documento constitui prova material de que a corretagem
de imóvel era realizada por corretor autônomo (pessoa física) vinculado diretamente à
RECORRENTE e não por empresa eventualmente contratada, conforme esta respondeu à
intimação formulada pela auditoria fiscal, a RECORRENTE foi intimada a apresentar as “Pastas
dos Empreendimentos” vinculados às matrículas CEI objeto da fiscalização, além dos contratos
de prestação de serviços firmados com pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas, para a promoção de
vendas de imóveis. Em resposta, a RECORRENTE afirmou que (fl. 21 do processo no
14041.000304/2009-41):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

55. Em data de 07/11/2008, a empresa manifestou-se em relação às pastas dos
empreendimentos informando que “as pastas contendo os documentos dos
empreendimentos poderão ser examinadas na sede da empresa, bastando apenas que se
agende, previamente, a data e o horário. Vale destacar que não será possível
disponibilizar cópia dos documentos. Pois, como os contratos de promessa de compra e
venda contêm dados privativos, não podendo ser reproduzidos sem autorização dos
seus signatários ”.
56. No que se refere ao item para apresentação dos contratos para promoção dos
serviços de vendas de imóveis, a empresa esclareceu que esses serviços “são prestados
sem que tenha sido firmado qualquer contrato escrito com as empresas. Assim, não
será possível atender a essa solicitação específica”.
Por entender que as colocações da contribuinte representaram claramente uma
inversão de valores por parte deste e a sua disposição em criar dificuldades à execução dos
trabalhos da auditoria-fiscal, conforme narrado nos itens 57 a 61 do Relatório Fiscal do processo
no 14041.000304/2009-41 (fls. 21/23 do citado processo), a autoridade fiscal lavrou o
competente Termo de Retenção para busca dos documentos, procedimento exposto nos itens 62
a 68 do Relatório Fiscal do processo no 14041.000304/2009-41 (fls. 23/24 do citado processo).
Neste momento, quando da execução do procedimento de retenção de
documentos, a autoridade fiscal narrou nova tentativa da RECORRENTE de criar dificuldades à
fiscalização. Neste ponto, válido transcrever trecho do Relatório Fiscal do processo no
14041.000304/2009-41 (fl. 24 do citado processo):
64. Durante a execução do procedimento de retenção de documentos, o contribuinte,
através do seu preposto, senhor José de Araújo Arruda, Gerente de Recursos Humanos,
tentou, mais uma vez, criar dificuldades a fiscalização. Primeiramente escusando-se, de
forma reiterada, a receber os auditores-fiscais no intuito de impedir ou retardar a
realização do procedimento fiscal. Posteriormente, adentrou a sala de trabalho dos
auditores-fiscais de forma prepotente e decidido a obstruir os trabalhos de seleção da
documentação, alegando, em alto tom de voz, que, com exceção dos auditores José
Laureto e Márcio Henrique Landa de Sousa, os demais presentes não poderiam ter
acesso à documentação uma vez que esses auditores não constavam do Mandado de
Procedimento Fiscal.
65. O auditor fiscal José Nilson Oliveira Santos, prontamente identificou-se por meio de
sua carteira funcional, argumentou não ser necessária à menção de toda a equipe no
MPF, visto que o auditor responsável pela fiscalização, senhor José Laureto,
encontrava-se presente na condução do procedimento fiscal e os demais participantes
são auditores fiscais devidamente autorizados pela Chefia da Fiscalização da Receita
Federal do Brasil, os quais, inclusive, estavam usando seus crachás de identificação.
Quando da análise da documentação retida, a autoridade fiscal constatou que toda
a documentação inerente à operação de venda de imóvel era arquivada na pasta do respectivo
empreendimento, inclusive o documento que dá início ao processo, ou seja, o Pedido de Reserva
e Proposta de Compra, o qual foi objeto de solicitação desde o início da fiscalização (por ser
considerado prova material de que a corretagem de imóvel era realizada por corretor autônomo –
pessoa física), sendo que a RECORRENTE não os apresentou ao argumento de que tal
documento era descartado após a celebração do contrato de compra e venda.
Ora, a situação acima narrada demonstra de maneira inconteste que a
RECORRENTE obstou a ação da fiscalização ao criar dificuldades aos trabalhos de auditoria,
não pelo fato de ter deixado de entregar documentos, mas sim em razão de ter afirmado que tais
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000309/2009-74

documentos não existiam, de exigir agendamento prévio para que os auditores examinassem a
documentação na sede da empresa, assim como por não permitir a obtenção de cópias dos
documentos, dificuldades que somente foram sanadas mediante a lavratura do competente Termo
de Retenção. Ainda assim, houve a tentativa de retardar os trabalhos dos auditores na sede da
empresa, como exposto.
Ante os fatos acima apontados, entendo que a RECORRENTE obstou a ação da
fiscalização, incorrendo em hipótese agravante do art. 290, IV, do RPS.
Portanto, entendo que não deve ser alterado o valor da multa aplicada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital